Tribunal: TJSP
Processo: 0002309-88.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002309-88.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEX SANDRO RAFAEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002309-88.2020.8.26.0520 -Voto no 15.478
2
Agravo em Execução no 0002309-88.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alex Sandro Rafael de Oliveira

VOTO no 15.478
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME
Sentenciado que preenchia os requisitos
necessários à obtenção do benefício Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
190/191, proferida pelo MM. Juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, que
deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto para o sentenciado Alex Sandro
Rafael de Oliveira, agrava o Ministério Público, requerendo a cassação do decisório
por ausência de mérito do sentenciado e determinação da realização do exame
criminológico, tendo em vista a longa pena a cumprir, a prática de crimes graves,
bem como sua condição de reincidente (fls. 2/8).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 209/216).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 218), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
231/234).
É o relatório.
2. Segundo consta (cf. boletim informativo de fls. 174/179 e
ficha do réu de fls. 194/196), o agravado Alex Sandro Rafael de Oliveira foi
condenado, por roubo circunstanciado, corrupção de menor e desacato, à pena total
de 7 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão em regime inicial fechado. Iniciou o
cumprimento em 15/08/2018, com término previsto para 09/06/2026.
Em 26/05/2020 sobreveio a r. decisão que deferiu a
progressão ao regime semiaberto (fls. 190/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002309-88.2020.8.26.0520 -Voto no 15.478
3
3. Embora o agravado apresente razoável pena a cumprir, por
crimes graves, os autos não trazem notícia de nenhuma circunstância capaz de
justificar a cassação do benefício ou determinar realização de exame criminológico.
Não há dúvidas quanto à presença do requisito objetivo, tanto
assim que ausente impugnação quanto ao tema.
Ademais, apresentou atestado de boa conduta carcerária (fls.
174), não registra falta disciplinar e apresenta histórico de estudo.
Seu bom comportamento, ao que tudo indica, permanece
após a concessão do benefício, na medida que não se tem informações sobre
irregularidades, conforme dados disponíveis no INTINFO até a presente data.
A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação.
4. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator